Tribunal: TJPA
Processo: 0011320-40.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. Ausência de ilicitude na ação policial capaz de atingir os elementos probatórios. Os depoimentos comprovam a autoria do delito, não havendo que se falar em contradição, eis que o testemunho de policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, posto que ostenta fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. Inexistente desproporção na fixação da pena base, mostrando-se adequada e suficiente para a reprimenda do réu. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00113204020168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO: ANTONIO LOPES FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. Ausência de ilicitude na ação policial capaz de atingir os elementos probatórios. Os depoimentos comprovam a autoria do delito, não havendo que se falar em contradição, eis que o testemunho de policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, posto que ostenta fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. Inexistente desproporção na fixação da pena base, mostrando-se adequada e suficiente para a reprimenda do réu. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de setembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00113204020168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO: ANTONIO LOPES FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 550 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 16.06.2016, o denunciado FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA, foi preso em flagrante delito por estar na posse de 86 (oitenta e seis) petecas de ¿crack¿. Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais militares receberam informações de que na rua São Nair Bras, próximo a Secretaria de Saúde, em determinada residência estaria havendo a comercialização de entorpecentes. Ao se dirigirem para o local mencionado, os policiais militares, encontraram o denunciado na posse de grande quantidade de dinheiro, ocasião em que não soube explicar a origem, e ao ser realizada a busca na residência, foram encontradas algumas ¿petecas¿ de crack junto à parede de madeira da casa e outa parte foi encontrada acondicionada no quintal. Em seguida, foi encaminhado à autoridade policial para a tomada das providências cabíveis, tendo confessado em seu depoimento a prática delitiva. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 18.08.2016, fl. 27.

Aduz o Apelante que o Ministério Público juntou o laudo toxicológico definitivo fora do prazo legal de cinco dias, causando-lhe prejuízo e devendo ser desentranhado. Alega que a condenação foi baseada tão somente em suposições e nega as acusações lastreadas em conjecturas. Informa que é apenas usuário de drogas e pretende sua absolvição com base no art. 386, VII do CPP. No tocante à dosimetria da pena, alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Aponta que a pena imposta é desarrazoada e desproporcional, eis que não houve comprovação de que se dedicasse a atividades criminosas. Informa que se dedica à atividade de pescador, devendo ser aplicado no patamar máximo de 2/3 a benesse do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Aduz ainda que a quantidade de droga apreendida mostra-se ínfima, 38 gramas. Pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, supletivamente, caso seja condenado a pena inferior a 4 anos que o regime inicial seja o aberto. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva a fim de responder em liberdade.

Contrarrazões às fls. 96-100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00113204020168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO: ANTONIO LOPES FILHO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 550 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 16.06.2016, o denunciado FRANKLIN FERNANDES DE ALMEIDA, foi preso em flagrante delito por estar na posse de 86 (oitenta e seis) petecas de ¿crack¿. Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais militares receberam informações de que na rua São Nair Bras, próximo a Secretaria de Saúde, em determinada residência estaria havendo a comercialização de entorpecentes. Ao se dirigirem para o local mencionado, os policiais militares, encontraram o denunciado na posse de grande quantidade de dinheiro, ocasião em que não soube explicar a origem, e ao ser realizada a busca na residência, foram encontradas algumas ¿petecas¿ de crack junto à parede de madeira da casa e outa parte foi encontrada acondicionada no quintal. Em seguida, foi encaminhado à autoridade policial para a tomada das providências cabíveis, tendo confessado em seu depoimento a prática delitiva. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante, preliminarmente, que o Ministério Público juntou o laudo toxicológico definitivo fora do prazo legal de cinco dias, causando-lhe prejuízo e devendo ser desentranhado. Alega que a condenação foi baseada tão somente em suposições e nega as acusações lastreadas em conjecturas. Informa que é apenas usuário de drogas e pretende sua absolvição com base no art. 386, VII do CPP. No tocante à dosimetria da pena, alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Aponta que a pena imposta é desarrazoada e desproporcional, eis que não houve comprovação de que se dedicasse a atividades criminosas. Informa que se dedica à atividade de pescador, devendo ser aplicado no patamar máximo de 2/3 à benesse do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06. Aduz ainda que a quantidade de droga apreendida mostra-se ínfima, 38 gramas. Pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, supletivamente, caso seja condenado a pena inferior a 4 anos que o regime inicial seja o aberto. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva a fim de responder em liberdade.

Afasto a preliminar de extemporaneidade do laudo toxicológico. O réu não logrou êxito em demonstrar o prejuízo sofrido com a juntada do referido laudo na fase de alegações finais. Ademais, teve acesso à prova antes de apresentar as suas alegações, como se constata às fls. 37-49, podendo apresentar manifestação baseada no laudo apresentado à fl. 36.

Desta forma, não vislumbro qualquer prejuízo ocasionado ao réu pela apresentação do laudo pericial junto com as alegações da acusação. Sendo assim, desacolho a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos. A materialidade pelo laudo de fl. 36, comprovando que a substância encontrada em poder do Apelante se tratava de cocaína. A autoria, por sua vez resta comprovada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, atestando que o réu comercializava a droga.

Ademais, a quantidade da substância apreendida no interior da residência do réu, 86 pequenas porções da droga embaladas na forma de petecas prontas para a venda, demonstram que se tratava de mercancia e não de consumo como alegado pelo ora recorrente. Ressalto ainda que o auto de apresentação e apreensão, fl. 08 - apenso II, comprova que além da substância entorpecente apreendida ainda foram encontrados no local a quantia de R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais) em espécie, sendo este mais um elemento de prova de que no local havia um ponto de comercialização da droga.

A testemunha PM JAIR JANCEM PEREIRA afirmou em juízo, fl. 29 - mídia, que: ¿
recebeu uma informação de que no endereço da rua Nair Brás havia uma casa em que o proprietário comercializava drogas; que se dirigiram ao local e na residência estava o casal FRANKLIN e EDILENE; que ao fazer a abordagem em FRANKLIN encontraram uma grande quantidade de dinheiro e este não soube explicar a origem; que encontraram também junto à parede de madeira algumas pedras de crack e no quintal encontraram outra quantidade de droga; que o casal foi levado à delegacia e lá foi contabilizado dinheiro e a droga, totalizando 86 petecas de crack e R$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais) em espécie.¿

A testemunha PM WENDELL NEVES SOUSA DE SOUZA afirmou que:
¿estava realizando ronda pela cidade de Nova Ipixuna quando recebeu a informação de que na rua Nair Brás, próximo à Secretaria de Saúde, havia uma casa em que o proprietário comercializava drogas; que ao fazerem a abordagem encontraram uma grande quantidade de dinheiro com FRANKLIN e este não soube explicar a origem; que encontraram também junto à parede de madeira algumas pedras de crack e no quintal encontraram outra quantidade de droga; que na delegacia o dinheiro e a droga foram contados e totalizaram R$ 982,00 e 86 petecas de crack.¿

Deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão do recorrente, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo laudo toxicológico, tal entendimento já está pacificado por este E. Tribunal de Justiça.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão do ora Apelante quanto a sua absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, sendo a manutenção da sentença condenatória medida a se impor.

Quanto à dosimetria da pena, tenho que não merecem prosperar os argumentos do Apelante.

A pena base foi fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, considerando nesta fase a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do disposto no art. 42 da lei 11.343/06, ressaltando o MM. Juízo que o crack tem alto poder viciante, gerando ao usuário quase que de imediato uma necessidade física constante de seu consumo. Ademais, segundo o magistrado, a significativa quantidade da droga se mostra apta a exasperar a pena base. Desta forma, atribuiu à nocividade da droga a exasperação de 1/6 (01 ano e 8 meses) da pena mínima atribuída ao delito (5 anos) e a exasperação de 1/6 pela quantidade da droga apreendida, totalizando 8 anos e 4 meses de reclusão. A pena de multa foi fixada em 833 dias multa nos mesmos termos utilizados na fixação da pena base.

Sendo assim, não vislumbro qualquer desproporção na fixação da pena base, pelo contrário, tenho que se mostra adequada e suficiente para o réu.

Inexistem agravantes ou atenuantes. A pretensão de aplicação do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 não merece prosperar, eis que o réu se dedica a atividades criminosas conforme restou comprovado no decorrer da instrução processual.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 833 dias multa.

Afasto ainda a pretensão de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, eis que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CP, mormente pela quantidade da pena aplicada.

A pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido em sede de Apelação, eis que se trata de ameaça ao direito de ir e vir decorrente de ato de magistrado, portanto, a via eleita seria o Habeas Corpus.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator